Tribunal: TJES
Processo: 5012295-35.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012295-35.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DE FATIMA CARDOSO GARCIA
RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. e outros (3)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5012295-35.2023.8.08.0048

RECTE.: MARIA DE FATIMA CARDOSO GARCIA

RECDO.: FACEBOOK SERVIÇOS ON LINE DO BRASIL, CLARO S.A, PAGSEGURO INTERNET S.A e ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE do WHATSAPP. CONDUTA DA AUTORA DETERMINANTE PARA O OCORRIDO. SENTENÇA MANTIDA
.
1 – Síntese da Demanda:
A autora firma que recebeu mensagem de whatsapp cuja pessoa se identificava como sua irmã, Luísa, lhe solicitando um PIX em nome de Everton Dias, cuja conta era do Pagseguro e assim o fez. Aduz que logo em seguida, quando lhe solicitaram um novo pix foi que desconfiou que se tratava de uma fraude e que se dirigiu ao Banco Itau informando do ocorrido. Sustenta que dias depois ao retornar ao Banco foi informada que o Banco não poderia se responsabilizar sobre o golpe. Alega que a conta do whatsapp foi clonada e que houve negligência do Pagseguro e Itaú em resolver a situação, motivo pelo qual postula a devolução do valor transferido, além de reparação moral.
2 – Tese da Recorrente
: A recorrente requer em sede de Recurso, preliminarmente, o benefício da assistência gratuita, no mérito afirma que houve vazamento de dados que possibilitou o golpe, devendo o facebook e a Claro serem responsabilizadas. Da mesma forma sustenta que devem ser responsabilizados o Banco Itaú e o Pagseguro, pois houve negligência em resolver a questão, pois comunicou imediatamente o ocorrido aos Bancos e estes nada fizeram para preservar os direitos da recorrente. Requer a reforma da r. sentença.
3- Tese do Recorrido F
a
cebook:
Em contrarrazões o requerido sustenta preliminarmente sua ilegitimidade passiva. No mérito aduz, em síntese, a inexistência de falha na prestação do serviço, bem como culpa exclusiva da recorrente, pugnando pela manutenção da r. sentença de piso.
4-
Tese do Recorrido Banco Itaú:
O requerido alega preliminarmente não observância do princípio da dialeticidade, no mérito sustenta culpa exclusiva do consumidor, ausência de ato ilícito praticado, pugnando pela manutenção da sentença de primeiro grau.
5 - Tese da Recorrida Claro S.A:
Em contrarrazões aduz que não houve clonagem da linha e sim utilização indevida do aplicativo, bem como culpa exclusiva de terceiro, pugnando pela manutenção da r. sentença a quo.
6 – Tese da Recorrida Pag Seguros:
A recorrida Pagseguros não apresentou contrarrazões.
7
-
Sentença:
O juiz de primeiro grau assim julgou: “Ante o exposto, julgam-se
IMPROCEDENTES
os pedidos formulados, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.”
8 – Fundamentação:
Inicialmente,

concedo a recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita, por ser verossímeis suas alegações diante dos custos discutidos no processo.
No que tange a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade, entendo
que o
prin
cípio
da
dialeticidade
consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal deve ser rejeitada
.
Ainda, rejeito as preliminares de ilegitimidade passiva arguidas pelo banco Recorrido e pelo Facebook, porque se trata de reclamação de defeito na prestação do serviço, e, no regime do artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, aplicável ao caso, vigora a responsabilidade solidária de todos os envolvidos no fornecimento de produto ou serviços, podendo o consumidor, que for vítima de um evento, reclamar a reparação de qualquer um deles. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. No mérito em si, age com culpa exclusiva quem, sem se certificar acerca da pessoa que lhe solicita dinheiro é de fato um parente, transfere valores a terceiros desconhecidos por sua livre e espontânea vontade. Ademais, não há nos autos provas de que os recorridos tenham contribuído para a fraude. Em relação aos Bancos requeridos,
somente após realizar o pagamento e perceber que estava diante de um golpe que a recorrente acionou os Bancos Itaú e PAgSeguros, momento em que a transação realizada já havia sido finalizada.

Importante salientar que há em diversos sites eletrônicos o alerta de existência de fraudes, através de uso de redes sociais, especificando a dinâmica perpetrada pelos falsários. Além de que existem diversas reclamações de consumidores em site especializado acerca da mesma situação
. De mais a mais, não há qualquer prova ou indício de que o telefone da irmã da autora restara clonado, sendo que esse tipo de golpe é realizado através de engenharia social, onde se coletam dados e fotos das vítimas, disponibilizados publicamente pelas próprias em diversos aplicativos virtuais, sendo comumento utilizado o que se denominou como prática de “spoofing”, através de programa que permite mimetizar o número de telefone, sem cloná-lo. O erro cometido pela autora, que não prestou atenção no nome do destinatário dos valores, não pode ser transferido aos recorridos. Desta feita, a decisão impugnada não merece reparos ou censura, uma vez que seu ilustre prolator laborou com o costumeiro acerto, motivo pelo qual mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
9 –
Dispositivo:
Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.
CONDENA-SE
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor do valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95,
no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15
.

BRUNA FONTANA ZANONI GAMA

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)